Tribunal: TJSP
Processo: 1041488-48.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cerceamento de defesa. Alegação de inexistência de relação jurídica, vez que a autora não teria assinado o contrato. Contrato celebrado por correspondente estabelecido em cidade desconhecida pela apelante. Julgamento antecipado da lide. Necessidade de produção de prova

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cerceamento de defesa. Alegação de inexistência de relação jurídica, vez que a autora não teria assinado o contrato. Contrato celebrado por correspondente estabelecido em cidade desconhecida pela apelante. Julgamento antecipado da lide. Necessidade de produção de prova pericial grafotécnica verificada. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041488-48.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA
JOSÉ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ BMG
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041488-48.2019.8.26.0196 -Voto no 1481
2
VOTO No 1481
APELAÇÃO No 1041488-48.2019.8.26.0196
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Maria José de Souza
APELADO: Banco Itaú Bmg Consignado S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Humberto Rocha
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com restituição
de valores e indenização. Sentença de improcedência.
Insurgência da autora. Cerceamento de defesa. Alegação de
inexistência de relação jurídica, vez que a autora não teria
assinado o contrato. Contrato celebrado por correspondente
estabelecido em cidade desconhecida pela apelante.
Julgamento antecipado da lide. Necessidade de produção de
prova pericial grafotécnica verificada. Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de ação ação declaratória de inexistência de débito
com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na
falta de adesão da autora ao contrato de empréstimo.
Pela r. sentença a fls. 125/130, cujo relatório se adota, o feito
foi julgado improcedente, condenando-se a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade que beneficia a requerente.
A autora, inconformada, apela (fls. 144/152). Aduz nulidade
do decisum em razão do cerceamento de seu direito de defesa, pela não produção de
perícia grafotécnica, vez que afirma não ter contratado o empréstimo com o réu.
Impugna a autenticidade dos documentos trazidos pelo requerido com sua defesa,
insistindo que a assinatura ali constante não é sua. Afirma que o contrato foi
celebrado por correspondente do réu estabelecido na cidade de Iepe/SP, local
desconhecido pela apelante. Pede provimento ao recurso, para o decreto de nulidade
da sentença, por cerceamento à ampla defesa, com o consequente retorno dos autos à
primeira instância e prosseguimento do feito, com vistas produção da prova pericial
grafotécnica.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com contrarrazões a
fls. 156/160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041488-48.2019.8.26.0196 -Voto no 1481
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A questão posta a julgamento é se a autora firmara o contrato
de empréstimo consignado, o que embasaria a cobrança, ou, ao contrário, não o
firmara, justificando-se então a procedência da demanda ajuizada para o decreto de
inexigibilidade dos débitos apontados na inicial.
A apelante afirmou em sua petição inicial que nunca
procedeu a contratação de empréstimo que autorizou o banco réu a descontar
diretamente de seu beneficio previdenciário o valor mensal de R$47,92 (quarenta e
sete reais e noventa e dois centavos).
Por outro lado, o banco requerido trouxe aos autos os
documentos que embasariam a relação jurídica ora discutida, consubstanciados no
contrato de empréstimo consignado (fls. 53/54), documentos pessoais da autora (fls.
55/56), e comprovante de transferência bancária para crédito do valor tomado como
empréstimo (fls. 57). Atribui à autora a assinatura constante na Cédula de Crédito
Bancário a fls. 54, vez que se assemelha as apostas pela postulante no seu Registro
Geral (fls. 55).
Entretanto, necessário ressaltar que o feito foi julgado
antecipadamente, tendo a requerente, em sua petição inicial, negado expressamente a
contratação de empréstimo consignado e protestado pela produção de todas as provas
em direito admitidas, ainda que não tenha se manifestado em réplica à contestação
ofertada pelo réu.
Em suas razões recursais, a apelante apontou diversas
divergências entre a sua assinatura e a aposta no contrato, o que gera incerteza acerca
da verossimilhança de sua assertiva da instituição financeira, abalando a
credibilidade da afirmação de que de fato ocorreu a contratação do empréstimo pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041488-48.2019.8.26.0196 -Voto no 1481
4
Desse modo, para o correto deslinde da demanda, que se
apure a dúvida, se a assinatura constante do contrato de empréstimo consignado (fls.
53/54), pertence ou não à autora.
Diante do quadro apresentado, entende-se que a não
realização de prova pericial grafotécnica leva à nulidade da sentença, que, com a
devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, ora se decreta, para que se
proceda à abertura da fase instrutória, imprescindível para o desfecho da lide.
Observe-se, por fim, que a prova ficará a cargo do requerido,
haja vista o disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, anulando-se a r.
sentença para que se reabra a fase instrutória do processo, e somente após a prova
pericial seja proferido novo julgamento.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator